Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO CONTRA A GENITORA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MUHER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO FEMININO. SENTENÇA CASSADA.
1. Ré condenada por infringir os artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 147 do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha. A denúncia afirmou que ela agrediu a genitora com um tapa e uma chinelada no rosto, e a ameaçou de morte.
2. Nem toda violência cometida contra a mulher está ao abrigo das normas tutelares da Lei Maria da Penha, que se restringe a coibir a violência familiar e doméstica contra a mulher, em razão da condição feminina. As transgressões neste caso decorreram da exaltação de ânimos, pois a ré estava de ressaca e a genitora a ofendeu e reclamou de ela não possuir emprego fixo. É certo que não se trata de conflito evidenciando uma relação de fragilidade, inferioridade ou hierarquia de cunho emocional, psicológico ou econômico assentada no gênero feminino.
3. PRELIMINAR ACOLHIDA. Determinada a remessa dos autos à vara criminal comum.